Tribunal: TCU
Processo: 011.462/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1059/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 15 (quinze) dias, a contar da data desta deliberação, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 662/2023-TCU-Plenário (peça 215). 1. Processo TC- Processo 011.462/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 000.403/2023-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 020.620/2022-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 011.512/2022-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.330/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.